Tribunal: STF
Processo: RHC 208021
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



EMENTA: Penal e Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Periculosidade do agente. Quantidade e variedade de drogas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Recomendação 62/2020 do CNJ. Requisitos não preenchidos. Fatos e provas. Supressão de instâncias. 



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, interposto contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. COVID-19. RECOMENDAÇÃO CNJ N. 62/2020. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. DESPROPORÇÃO ENTRE A CUSTÓDIA E O QUANTUM DA PENA. PRISÃO DOMICILIAR. FILHO MENOR DE 12 ANOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INOCORRENTE. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal.



    2. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas.



    3. A Recomendação CNJ n. 62/2020 não prescreve a flexibilização da medida extrema da prisão de forma automática, sendo indispensável a demonstração do inequívoco enquadramento do paciente no grupo de vulneráveis à covid-19, da impossibilidade de receber tratamento médico na unidade carcerária em que se encontra e da exposição a maior risco de contaminação no estabelecimento prisional do que no ambiente social.



    4. O exame pelo Superior Tribunal de Justiça de matéria que não foi apreciada pelas instâncias ordinárias enseja indevida supressão de instância, com explícita violação da competência originária para o julgamento de habeas corpus (art. 105, I, c, da Constituição Federal).



    5. Agravo regimental desprovido.”



    2. Extrai-se dos autos que o paciente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva pela suposta prática do crime previsto no art. 33, c/c o art. 40, V, da Lei 11.343/2006. Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal estadual, que denegou a ordem. 



    3. Na sequência, sobreveio a impetração de habeas corpus no STJ. O Ministro João Otávio de Noronha, ao analisar o HC 691.282, não conheceu do writ. Na sequência, a Quinta Turma da Corte Superior, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental.



    4. Neste recurso ordinário, o paciente alega que:



          (i) “o Requerente é primário e portador de bons antecedentes, possui residência fixa e ocupação licita, logo não há risco à ordem pública se posto em liberdade. Da mesma forma, não há indícios de que coloque em risco a instrução criminal”; 



          (ii) “o acusado não faz parte de qualquer organização criminosa, muito menos se dedica a atividade ilícita, implicando assim, em ultima hipótese, no denominado trafico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas)”; 



          (iii) “fica devidamente comprovado que o estabelecimento prisional onde o paciente se encontra está com ocupação superior a capacidade, afrontando assim a recomendação n 62 do CNJ”; 



          (iv) “o magistrado de primeira instância, consideradas as razões por ele invocadas, não só decretou a prisão preventiva do ora paciente, mas também a este negou, não obstante configurada situação de flagrância, a indispensável realização da audiência de custódia”; 



          (v) “o indeferimento, pois, do direito do Paciente em aguardar em liberdade o desenrolar de seu processo constitui constrangimento ilegal, uma vez preenchidas as exigências legais para a concessão da liberdade provisória do mesmo”;



          (vi) “a decisão que negou a liberdade provisória é genérica, simplesmente um modelo pré-fabricado, onde se troca apenas o nome do acusado. Nada de concreto é analisado, carecendo de fundamentação da necessidade de prisão”; 



          (vii) “deve o paciente ser colocado em prisão domiciliar com medidas cautelares, conforme artigo 4, inciso I da recomendação n 62 do CNJ”;



          (viii) “o Paciente poderá receber sanção imposta pelo Estado menos grave do que a custódia cautelar durante a instrução criminal”;



          (ix) “o paciente é o único responsável pelo sustento do filho, pois a genitora do menor não trabalha, cuidando apenas do lar da família”. 



    5. A defesa requer “seja provido o presente recurso, para conceder a liberdade provisória ou a revogação da prisão preventiva, ou a substituição por prisão domiciliar”. 



    6. Decido.



    7. O recurso não merece ser provido. 



    8. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    9. Além disso, o STF já decidiu que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux).



    10. A decisão recorrida não divergiu dessa orientação. Vejam-se as seguintes passagens da decisão monocrática proferida pelo STJ:



    “[...]



    Reitere-se que a prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que comprovem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal (HC n. 527.660/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/9/2020). 



    No caso, está justificada a manutenção da prisão preventiva, pois foi demonstrado o preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP, não sendo recomendável a aplicação de medida cautelar referida no art. 319 do CPP. (…).



    [...]



    O entendimento acima está em consonância com a jurisprudência do STJ de que, tendo a necessidade de'prisão cautelar sido exposta de forma fundamentada e concreta, é incabível a substituição por medidas'cautelares mais brandas (RHC n. 133.153/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,'DJe'de 21/9/2020).' 



    Note-se que, no presente caso, a quantidade dos entorpecentes apreendidos (2.717,860kg de maconha) e o fato de estar transportando a droga para outro Estado da Federação foram considerados pelo Juízo de primeiro grau para a decretação da prisão preventiva. 



    Consoante jurisprudência da Quinta'Turma, a quantidade,'a'variedade ou a natureza das drogas apreendidas servem de fundamento para a decretação da prisão preventiva'(AgRg'no RHC n. 131.420/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,'DJe'de 30/9/2020; e'AgRg'no HC n. 590.807/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,'DJe'de 28/9/2020).' 



    No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal assentou que “a gravidade concreta do crime, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente, evidenciados pela expressiva quantidade e pluralidade de entorpecentes apreendidos, respaldam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública” (HC n. 130.708/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 6/4/2016). 



    E, eventuais condições subjetivas favoráveis do agravante, como residência fixa e trabalho lícito, não impedem a prisão preventiva quando preenchidos os requisitos legais para sua decretação. Essa orientação está de acordo com a jurisprudência do STJ. Vejam-se os seguintes precedentes:'AgRg'no HC n. 585.571/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 8/9/2020; e RHC n. 127.843/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,'DJe'de 2/9/2020.' 



    […].”



    11. Acerca da aplicação da Recomendação 62 do CNJ, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva, notadamente ao se considerar que “o agravante'não demonstrou o alegado constrangimento ilegal” (trecho da decisão proferida pelo STJ).



    12. Ademais, no ponto, não tenho como revolver fatos e provas para dissentir das premissas que embasaram as decisões proferidas pelas instâncias de origem, procedimento que não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus.



    13. Quanto à não realização de audiência de custódia, à necessidade dos cuidados especiais do paciente para com o filho e à proporcionalidade da medida cautelar em face da eventual pena a ser aplicada, anoto que as matérias não foram apreciada pelas instâncias antecedentes, o que impede o imediato exame pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.



    14. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



      Publique-se.



          Brasília, 26 de outubro de 2020.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator